Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-76.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARA ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS DA FATURA. SALDO REMANESCENTE INADIMPLIDO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Insurge-se o autor contra a sentença, proferida pelo Juízo do JEC do Guará, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Narra o recorrente, titular de cartão de crédito fornecido pelo banco recorrido, que contratou parcelamento de sua fatura. Alega que, tempo depois, buscou o réu para solicitar a antecipação das parcelas e, então, proceder com o cancelamento do referido cartão. Não obstante, informou que seu nome foi negativado em virtude de cobrança de saldo remanescente, a qual alega ser indevida. Requer, assim, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a retirada o seu nome do SERASA e a condenação da ré ao pagamento de danos morais face a suposta negativação indevida.

2. Inicialmente, diante da comprovação de hipossuficiência, defiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao autor/recorrente.

3. Em que pesem as alegações da parte recorrente de que quitou todo o financiamento quando antecipou as parcelas da fatura de seu cartão de crédito, verifica-se que não houve o pagamento da parcela no 9 do financiamento, com vencimento em abril.

4. Isto porque, na fatura relativa ao mês de abril (ID 22350422), é possível notar a cobrança da parcela no 9 do parcelamento “FINANCIAM FAT 9/12”, no valor de 393,65. Por outro lado, na fatura de maio, correspondente ao mês em que o autor fez a negociação de antecipação das parcelas, constate-se a antecipação apenas das parcelas de no 10, 11 e a última de no 12, perfazendo o valor total de R$ 1.180,95 e não de R$ 1.574,60. Tal circunstância evidencia que não se englobou, no valor total da negociação, o mês de abril, de modo que restou o saldo remanescente da fatura do aludido mês.

5. Logo, considerando que o autor pagou o valor total de 1.190,55, conforme extrato de ID 22350423, não há que se falar que houve o adimplemento total do financiamento, como quer fazer crer o recorrente. Portanto, correta a sentença que reconheceu inexistir qualquer falha na prestação de serviço da ré, bem como considerou legítimos a cobrança e o pagamento da parcela de no 9, no valor de R$ 450,67 (ID 22350427).

6. Quanto ao pedido indenizatório, não há nos autos provas ou mesmo indícios de que o autor foi negativado indevidamente em razão dos fatos narrados, nem sequer que houve direcionamento de cobranças em seu desfavor. Tais motivos desautorizam a fixação de compensação por dano imaterial, pois inexistente ofensa a direitos personalíssimos de titularidade da parte.

7. Mesmo em casos em que há meras cobranças indevidas (o que sequer restou demonstrado neste feito), a jurisprudência vem se firmando no sentido da inexistência de danos morais, por ausente restrição creditícia ou qualquer outro desdobramento de maior gravidade ao consumidor. Precedentes: Acórdão 1200458, 07029022220198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Partes: Jonata Galvão da Costa versus TIM S/A.

8. Por fim, cabe destacar que o comprovante de ID 22350428 é mero comunicado do Serasa, informando futura negativação, em caso de não pagamento do débito no prazo de 45 dias. Assim, tal documento não é hábil a comprovar a efetiva negativação, nem possibilita a análise de eventuais anotações anteriores.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente às custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, à mingua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.